Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO - CPF: 429.211.981-34 (AGRAVANTE), ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.319.491/0001-63 (AGRAVADO), VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO - CPF: 070.782.898-89 (AGRAVADO), ELIEGE CRISTIANE WEIRICH - CPF: 622.017.941-20 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004668-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO

AGRAVADO: ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP, VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO, ELIEGE CRISTIANE WEIRICH

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DOS SÓCIOS REMANESCENTES – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TESE DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Para a concessão da tutela de urgência, incumbe à parte interessada comprovar o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não demonstrada, ao menos sumariamente, a prática de atos de concorrência desleal por parte dos sócios remanescentes da pessoa jurídica objeto de dissolução parcial, não há que se falar no afastamento provisório a título de tutela de urgência, porquanto não preenchido o requisito da plausibilidade jurídica, previsto no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004668-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO

AGRAVADO: ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP, VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO, ELIEGE CRISTIANE WEIRICH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D’ANUNCIAÇÃO
, com o escopo de obter a reforma da decisão que, nos Autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial de no 1042992-86.2019.8.11.0041, proposta em face do agravante por
ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO LTDA – EPP
,
VANDERLI ZUCHINI D’ANUNCIAÇÃO
e
ELIEGE CRISTIANE WEIRICH
, indeferiu o pedido contraposto de tutela de urgência com o que o réu, ora recorrente, pretendia afastar da sociedade agravada os demais sócios.

O agravante afirma que a juíza de primeiro grau deixou de apreciar preliminar de irregularidade de representação processual, o que levaria à extinção do processo sem resolução de mérito, motivo pelo qual busca o suprimento da suposta omissão em sede recursal.

Quanto à matéria de fundo, afirma que há prova de quebra do ânimo societário por parte dos demais sócios da pessoa jurídica Anunciação & Anunciação Ltda (Analítica Ciência e Tecnologia), suficiente para o respectivo afastamento dos quadros da sociedade empresária, argumentando ter sido afastado dos quadros societários com base em argumentos idênticos aos que deduz nesta instância.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004668-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As agravadas -
Anunciação & Anunciação Ltda
(Analítica Ciência e Tecnologia),
Vanderlei Zuchini D’Anunciação
e
Eliege Cristiane Weirich
-propuseram ação de dissolução parcial de sociedade com o escopo de obterem a exclusão de
Mackson Ronny de Oliveira D’Anunciação
, ora agravado, dos quadros societários, com base em atos que teriam comprometido a
affectio societatis
, a exemplo de concorrência desleal, destinação da pessoa jurídica a interesses particulares e emissão de documentos fraudulentos.

Tutela de urgência deferida pela juíza de primeiro grau acarretou o afastamento do réu dos quadros da sociedade empresária.

Em sede de contestação, o réu suscitou preliminar de irregularidade da representação processual e pugnou, na forma de tutela de urgência em pedido contraposto, pelo afastamento provisório dos sócios remanescentes da pessoa jurídica, alegando que estes praticaram atos de concorrência desleal.

Com a superveniência da decisão denegatória, o réu, em seu recurso, afirma que a preliminar não foi apreciada pela juíza
a quo
, além de aduzir que a tutela de urgência foi indeferida equivocadamente.

Pois bem. A preliminar suscitada na origem, cujo acolhimento, segundo afirma o agravante, acarretaria a extinção do processo sem resolução meritória, não merece acolhimento.

A uma porque, como diz o próprio agravante, a preliminar não foi apreciada na origem, de maneira que o enfrentamento nesta quadra processual configuraria supressão de instância.

A duas porque a preliminar se refere a vício sanável, alusivo tão somente à representação processual da pessoa jurídica agravada e que em nada obstaculiza o regular exercício do contraditório pelos litigantes. Nenhum empecilho há para que eventual lapso seja sanado na primeira instância, assim homenageando a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, em observância à jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS E RAZÃO DE AUSÊNCIA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA EMENDAR A INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 284 CUMULADO COM O ARTIGO 598 DO CPC - RETORNO DO PROCESSO PARA DEVIDO PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, quando a petição inicial dos embargos não preenche os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil,
é possível oportunizar à parte embargante a emenda à inicial, nos termos do art. 284 c/c 598 do CPC, por se tratar de irregularidade sanável e em atenção a garantia da efetividade processual. Precedentes.

(TJ-MT - APL: 00019333520088110005 4161/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA HÁ MAIS DE 37 ANOS - CUMPRIMENTO SUSPENSO - SITUAÇÃO FÁTICA MODIFICADA - ADQUIRENTE DE PARTE DA ÁREA RECONHECIDA COMO SUCESSORA EM DOIS RECURSOS ANTERIORES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ANTECESSORA - EVICÇÃO - POSSIBILIDADE - ESPÓLIO -
REPRESENTAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL EM QUALQUER FASE DO PROCESSO
- DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o Tribunal já reconhecido em duas oportunidades a condição da agravante de sucessora e determinado a sua manutenção no polo passivo da demanda, não cabe ao juízo de primeira instância excluí-la. Admite-se a denunciação da lide àquele que, pela lei ou pelo contrato, estiver obrigado a responder pela evicção.
A representação processual das partes pode ser regularizada em qualquer fase do processo.

(TJ-MT - AI: 01634277420158110000 163427/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016)

Superado esse obstáculo, passo à análise do pedido de retirada liminar dos demais sócios da sociedade empresária agravada.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, incumbe à parte interessada comprovar o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, entendo que o agravante não logrou comprovar a concomitância dos pressupostos legais, sobretudo a plausibilidade jurídica exigida pelo art. 300 do CPC.

É que a afirmação de que meros
funcionários
da sociedade empresária objeto de dissolução parcial – a saber, Guilherme Zuchini D’Anunciação e Eliete Cristina Weirich -, os quais sequer integram a lide, constituíram uma nova pessoa jurídica com atuação empresarial semelhante àquela, não insinua, ao menos em juízo perfunctório, a prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte dos
sócios remanescentes
da primeira sociedade empresarial.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo da participação dos sócios remanescentes, Vanderlei Zuchini D’Anunciação e Eliege Cristiane Weirich, na administração da pessoa jurídica constituída pelos funcionários, sendo evidente que os documentos mencionados pelo agravante apontam tão somente a presença dos referidos funcionários no quadro societário da nova empresa (id. 26452607).

Certo é que, em casos como o presente, há necessidade de larga margem de debate, que demanda maior dilação probatória, a ser protagonizada na instância originária, com o escopo de esclarecer eventual relação entre os sócios remanescentes e a pessoa jurídica constituída por funcionários da empresa anterior; situação fática não demonstrada nesta quadra processual.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIDÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Ademais,
encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
5. Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.316296-4/002, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020